Tribunal: TJDFT
Processo: 0720419-82.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 147, “caput”, do Código Penal (ameaça), à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto. Concedida a suspensão condicional da pena pelo período de 2 (dois) anos. Fixada reparação por danos morais à vítima no valor R$ 300,00 (trezentos reais).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal; (ii) a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; (iii) o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir:
3. Nos termos dos artigos 109 e 117, incisos I a IV, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva em abstrato regula-se pela pena máxima cominada ao delito e tem como causas interruptivas o recebimento da denúncia, a decisão de pronúncia, a decisão confirmatória da pronúncia e a publicação da sentença ou acórdão condenatórios.
4. No caso, entre o recebimento da denúncia (20-maio-2020) e a publicação da sentença condenatória (04-setembro-2025), descontado o período em que o prazo prescricional ficou suspenso, transcorreram-se 3 (três) anos, 1 (um) mês e 12 (doze) dias, ultrapassando o limite de 3 (três) anos previsto para o crime de ameaça.
IV. Dispositivo:
5. Recurso provido.